Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da distribuição do ônus da prova. 1.1. A demanda está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado.
2. A decisão judicial, em sentido amplo, deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico dos respectivos fundamentos, com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 2.1. No caso, a decisão impugnada está devidamente fundamentada, tendo consignado que a pretensão exercida pela recorrida está fundada em fatos verossímeis, bem como que o Distrito Federal dispõe de maior facilidade para a produção de provas a respeito do serviço prestado pelo próprio ente público. Logo, não há nulidade a ser declarada.
3. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC.
4. O caso concreto revela que o Estado, na posição de prestador do serviço, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço de saúde não foi prestado de modo defeituoso e seguiu o padrão de qualidade esperado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.